Tribunal: TJMT
Processo: 1030047-80.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030047-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELLY CAMILA MOURA E SILVA - CPF: 043.671.961-43 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), JARBAS MALHEIROS NUNES - CPF: 028.779.811-93 (RECORRIDO), JARBAS MALHEIROS NUNES 02877981193 - CNPJ: 30.842.509/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do Eminente Relator, para negar provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA CASAMENTO. CANCELAMENTO DO EVENTO COM ANTECEDÊNCIA. SERVIÇO NÃO INICIADO. CLÁUSULA PENAL DE 30% ABUSIVA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MULTA CONTRATUAL DE 20%. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença do Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição de R$ 5.040,00, aplicar multa contratual de 30% prevista para rescisão contratual e afastar a indenização por danos morais. A recorrente sustenta a abusividade da cláusula penal de 30%, requer a restituição integral dos valores pagos (R$ 7.200,00), a aplicação da multa contratual de 20% por descumprimento contratual e a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê retenção de 30% do valor do contrato em razão do cancelamento do evento pela consumidora; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da multa contratual de 20% diante da retenção indevida dos valores pagos; (iii) determinar se a conduta dos fornecedores configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a autora contratou serviços de fotografia e filmagem como destinatária final, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula que prevê retenção de 30% do valor total do contrato revela-se abusiva quando o cancelamento ocorre com mais de seis meses de antecedência e nenhum serviço foi efetivamente prestado.

A ausência de demonstração de prejuízo pelo fornecedor e a inexistência de início da execução contratual tornam desproporcional a aplicação automática da cláusula penal, autorizando sua revisão ou afastamento.

A manutenção da retenção contratual nessas circunstâncias configuraria enriquecimento sem causa do fornecedor.

A consumidora comprovou ter solicitado o cancelamento e a restituição dos valores com antecedência e buscado solução administrativa por meses, sem que os fornecedores procedessem à devolução prometida.

A retenção indevida do valor pago e a inércia do fornecedor caracterizam descumprimento contratual apto a ensejar a aplicação da multa de 20% prevista no contrato.

A conduta dos recorridos, consistente em prometer a restituição e posteriormente ignorar as tentativas de contato da consumidora, viola os deveres de boa-fé, transparência e lealdade nas relações de consumo.

O contexto fático — cancelamento do casamento aliado à descoberta de gestação e à prolongada retenção dos valores — ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cláusula penal que prevê retenção expressiva do valor contratado mostra-se abusiva quando o contrato de prestação de serviços é rescindido antes do início da execução e sem demonstração de prejuízo ao fornecedor.

A retenção indevida de valores pagos pelo consumidor após cancelamento contratual configura descumprimento contratual e autoriza a incidência de multa prevista no contrato.

A omissão do fornecedor em devolver valores pagos, após promessa de restituição e reiteradas tentativas de solução administrativa, viola a boa-fé objetiva e pode gerar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CC, arts. 413, 884, 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007345-42.2024.8.11.0045, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 09.10.2025, DJE 21.10.2025. N.U 1039595-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes pares,

Cuida-se de
recurso inominado interposto por MICHELLY CAMILA MOURA E SILVA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição do valor de
R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), aplicando a multa prevista de 30 % em caso de rescisão do contrato, deixando de aplicar a multa prevista por ausência de devolução dos valores diante a inexistência de prazo para tanto, e deixando de condenar ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar de inadimplemento contratual.

Inconformada, a parte autora sustenta, em síntese, a abusividade da multa contratual de 30% prevista no contrato de prestação de serviços de fotografia, bem como pleiteia a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e da multa contratual de 20% prevista na cláusula 7.2 do contrato, e pede pela indenização por danos morais, alegando terem sido devidamente comprovados.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a autora contratou serviços de fotografia e filmagem para seu casamento como destinatária final, enquanto os recorridos atuam como fornecedores no mercado de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de fotografia e vídeo para cobertura de evento matrimonial agendado para julho de 2024, pelo valor total de R$ 7.200,00, quantia integralmente quitada pela autora.

Sobreveio, entretanto, alteração significativa na realidade pessoal da autora, que descobriu estar grávida e, diante das novas circunstâncias financeiras decorrentes da gestação e dos gastos inerentes ao período gestacional, optou por cancelar o evento matrimonial, comunicando tal fato aos recorridos com antecedência superior a seis meses da data inicialmente prevista para a realização do casamento.

Nesse contexto, verifica-se que
nenhum dos serviços contratados chegou a ser efetivamente prestado
, tampouco há demonstração de que os recorridos tenham suportado despesas relevantes ou prejuízos decorrentes do cancelamento, tendo sido declarada a sua revelia.

Analisando detidamente o caso, entendo que, muito embora o instrumento contratual preveja a incidência de multa de 30% sobre o valor total do contrato em caso de cancelamento por iniciativa da contratante, tal penalidade não pode ser aplicada de forma automática e irrestrita.

Nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. De igual modo, o artigo 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando o montante estipulado se revelar manifestamente excessivo ou quando a obrigação principal não tiver sido cumprida.

No caso concreto, a retenção de percentual expressivo do valor contratado revela-se desproporcional, sobretudo porque
o serviço sequer chegou a ser iniciado
e o cancelamento foi comunicado com antecedência suficiente para permitir aos recorridos reorganizar sua agenda profissional, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo.

Admitir a incidência integral da penalidade, nessas condições, implicaria
enriquecimento sem causa do fornecedor
, situação vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Em relação à aplicação da cláusula 7.2 do contrato celebrado, que prevê o pagamento de multa no importe de 20% do valor do contrato em caso de descumprimento contratual, a sentença entendeu que, apesar de configurado o descumprimento da cláusula 7.1 (que prevê a devolução dos valores), no contrato não foi estabelecido o prazo para que o montante fosse devolvido, o que afastaria o descumprimento contratual e aplicação da referida cláusula.

Considerando que a consumidora comprovou ter notificado a respeito do cancelamento do evento e do contrato em janeiro de 2025, e, até o mês de abril de 2025, buscou resolver a situação de forma amigável e administrativa, tendo recebido resposta de que iniciariam a devolução dos valores no mês de fevereiro, para depois ser completamente ignorada pela empresa contratada, entendo que deve ser aplicada a multa de 20% do valor do contrato, tendo em vista a retenção indevida e espera por cerca de 4 meses, tempo que considero razoável para que ao menos fosse iniciada a devolução, conforme havia se comprometido a empresa.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, observo que o caso concreto apresenta circunstâncias que ultrapassam o mero inadimplemento contratual.

A autora demonstrou que, após o cancelamento do evento, buscou reiteradamente solucionar a questão de forma administrativa, tendo recebido inicialmente promessa de restituição dos valores, a qual, entretanto, não foi cumprida.

Posteriormente, os recorridos passaram a ignorar as tentativas de contato da consumidora, deixando de prestar qualquer esclarecimento acerca da devolução dos valores pagos, circunstância que prolongou indevidamente a situação de incerteza vivenciada pela autora.

A situação assume contornos ainda mais sensíveis ao se considerar que os fatos ocorreram em momento de especial fragilidade emocional da consumidora, que lidava simultaneamente com o cancelamento de seu casamento e com a descoberta de sua gestação.

Nesse cenário, entendo que a postura adotada pelos recorridos ultrapassa o mero descumprimento contratual, configurando violação aos deveres de boa-fé, transparência e lealdade que devem nortear as relações de consumo.

Diante disso, reputo configurado o dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Assim, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para compensar o abalo suportado pela autora e, ao mesmo tempo, cumprir função pedagógica sem implicar enriquecimento indevido.

Nesse sentido, já me manifestei:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PLANO DE TRATAMENTO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Clínica Cirúrgica Odontológica Cuiabá Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o segundo contrato firmado entre as partes, determinar a abstenção de cobranças e negativação, com suspensão da exigibilidade dos boletos dele decorrentes, bem como condenar a ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do segundo contrato, a limitação da restituição ao valor de R$ 3.300,00 e o afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral dos valores pagos em razão da rescisão do segundo contrato de tratamento odontológico, firmado e rescindido antes do início de sua execução, diante de alteração substancial do plano originalmente apresentado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a existência de dois contratos distintos, sendo o primeiro regularmente executado e quitado, e o segundo rescindido antes do início de sua execução, constituindo relações jurídicas autônomas.
4. A alteração substancial do plano de tratamento inicialmente apresentado, com redução do escopo terapêutico sem correspondente revisão do valor contratado, gera legítima quebra de confiança e autoriza a resolução do vínculo contratual.
5. Inexiste prestação de serviço no âmbito do segundo contrato apta a justificar retenção ou compensação de valores, pois sua execução sequer se iniciou.
6. A pretensão de abatimento com base em procedimentos realizados no contrato anterior configura indevida confusão entre relações jurídicas distintas e afronta a lógica restitutória aplicável ao caso.
7. A restituição integral dos valores pagos é medida que se impõe, diante da ausência de execução do contrato rescindido e da impossibilidade de compensação por serviços estranhos à relação controvertida.
8. A frustração do tratamento proposto e a insegurança gerada à consumidora ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.
9. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 2.000,00, em consonância com o entendimento da Turma Recursal em caso semelhante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A alteração substancial do plano de tratamento odontológico antes do início da execução do contrato, sem revisão do valor ajustado, autoriza a rescisão contratual por quebra de confiança.
2. É devida a restituição integral dos valores pagos quando o contrato de prestação de serviços é rescindido antes do início de sua execução, sendo vedada a compensação com valores relativos a contrato anterior e autônomo.
3. O dano moral decorrente da frustração do tratamento e da insegurança gerada ao consumidor é indenizável, devendo o quantum observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “a”, e V, “a”; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007345-42.2024.8.11.0045, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 09.10.2025, DJE 21.10.2025.
DECISÃO MONOCRÁTICA
1. Cuida-se de recurso inominado interposto por ORAL ODONTOLOGIA CUIABÁ LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o segundo contrato firmado entre as partes, determinar a abstenção de cobranças e negativação, com suspensão da exigibilidade dos boletos dele decorrentes, e condenar a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Em síntese, pede pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do segundo contrato e valores cobrados, e ainda, para que seja afastada ou reduzida a condenação por danos morais, além da limitação da restituição ao valor já disponibilizado de R$ 3.300,00.
3. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
4. Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece parcial provimento.
5. Consta da narrativa da autora que, após a contratação de novo tratamento odontológico, o plano inicialmente apresentado sofreu alteração substancial antes mesmo de sua execução, sendo reduzido a procedimento envolvendo apenas um elemento dentário com prótese, sem qualquer adequação do valor contratado. Tal modificação gerou insegurança quanto à prestação do serviço, motivando a rescisão antes do início do tratamento objeto do novo ajuste.
6. A recorrente, por sua vez, sustenta que houve prestação de serviços que autorizariam a retenção ou compensação de valores, defendendo que eventual restituição deveria observar abatimentos relativos a procedimentos realizados.
7. Entretanto, conforme demonstrou a parte autora em sua impugnação, a pretensão de abatimento parte de premissa equivocada ao tratar, como se fossem uma única relação jurídica, procedimentos vinculados a momentos contratuais distintos.
8. O conjunto probatório evidencia a existência de um tratamento anterior, regularmente executado e quitado, que não integra a controvérsia destes autos, e de um novo contrato, firmado posteriormente, cuja execução sequer chegou a se iniciar. A discussão posta restringe-se exclusivamente a este segundo ajuste, que foi rescindido antes do início de sua execução em razão da alteração substancial do objeto inicialmente apresentado à consumidora.
9. Não se trata, portanto, de hipótese em que houve execução parcial do serviço contratado a justificar devolução proporcional. Ao contrário, o que se verifica é que, antes do tratamento vinculado ao contrato discutido nos autos ser iniciado, já havia sido apresentado plano diverso daquele originalmente ajustado, reduzindo-se o escopo terapêutico sem correspondente revisão do valor, circunstância apta a gerar legítima quebra de confiança e autorizar a resolução do vínculo.
10. Nesse contexto, a tentativa de dedução de valores relativos a procedimentos pretéritos traduz indevida confusão entre contratos autônomos. Admitir tal compensação implicaria transferir à consumidora o custo de um tratamento anterior, já realizado e quitado, para mitigar a restituição de quantia paga por serviço que não chegou a ingressar em sua fase executiva.
11. Tal raciocínio não se coaduna com a lógica restitutória nem com a disciplina consumerista, que impõe a vinculação da cobrança ao efetivo objeto contratado.
12. Assim, ausente prestação no âmbito do contrato rescindido, mostra-se correta a determinação de restituição integral dos valores pagos, não havendo que se falar em abatimento por serviços estranhos à relação jurídica discutida.
13. Quanto aos danos morais, o contexto evidencia violação que ultrapassa o mero aborrecimento, diante da frustração do tratamento proposto e da insegurança gerada à consumidora.
14. Todavia, considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, assiste parcial razão à recorrente apenas quanto ao quantum indenizatório, que comporta redução para melhor adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
15. Entendo ser razoável a redução do quantum indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme entendimento atual em caso semelhante: (N.U 1007345-42.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).
16. Apresentadas tais exposições, registro ser possível ao Relator, monocraticamente, julgar pelo provimento de recurso que esteja em acordo com o entendimento já sedimentado pelo órgão colegiado.
17. Ante o exposto CONHEÇO do recurso interposto, e em face do disposto no art. 932, inciso IV, “a” e V “a”, ambos do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir o quantum dos danos morais arbitrados, para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
18. HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
20. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).
21. Intimem-se.
22. Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Relator
(N.U 1067134-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).”

Agravo Interno em Recurso Inominado nº 1039595-97.2023.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente: Kaique Nicolas Teixeira

Recorrido: Buffet Leila Malouf LTDA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL POR FORÇA MAIOR DECORRENTE DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência. O agravante sustenta que a imposição de multa contratual em decorrência da rescisão do contrato de prestação de serviços de formatura é indevida, por configurar hipótese de força maior decorrente de diagnóstico de TDAH e episódio depressivo, que levaram ao afastamento acadêmico e ao trancamento da matrícula no curso de Medicina. Requereu a rescisão contratual sem incidência da cláusula penal de 30% prevista contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante apresentou fundamentação específica suficiente a afastar a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) determinar se o quadro clínico do agravante caracteriza caso de força maior apto a justificar a rescisão contratual sem incidência da cláusula penal prevista no contrato de prestação de serviços de formatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insurgência recursal ataca de forma específica e fundamentada os argumentos da decisão monocrática, preenchendo o requisito da dialeticidade e permitindo o conhecimento do agravo interno.

4. A existência de quadro clínico grave, caracterizado por TDAH e episódio depressivo com afastamento formal das atividades acadêmicas e trancamento da matrícula, configura fato superveniente, imprevisível e alheio à vontade do contratante, enquadrando-se como força maior nos termos do art. 393 do Código Civil.

5. A cláusula penal de 30% revela-se desproporcional e incompatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios da equidade, especialmente diante da inexistência de prestação de serviço ou demonstração de prejuízo efetivo por parte da contratada.

6. A empresa agravada não comprovou a execução de qualquer serviço relacionado à adesão do autor nem demonstrou ter incorrido em despesas concretas decorrentes do contrato, o que fragiliza a pretensão de retenção de valores.

7. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, em hipóteses de caso fortuito ou força maior, a multa contratual deve ser afastada por ausência de responsabilidade subjetiva do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação genérica e a apresentação de fundamentos específicos contra a decisão monocrática satisfazem o requisito da dialeticidade recursal.

2. O agravamento clínico decorrente de transtorno psiquiátrico grave, com afastamento acadêmico comprovado, constitui hipótese de força maior que justifica a rescisão contratual sem aplicação de cláusula penal.

3. A imposição automática de cláusula penal é incabível quando inexistente prestação de serviço ou prova de prejuízo, devendo-se observar os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equidade nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 393, parágrafo único, 413, 421 e 422; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 10049877920218110055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 27.06.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 70083006486, Rel. Vicente Barrôco de Vasconcellos, 15ª Câmara Cível, j. 11.12.2019.

(N.U 1039595-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexigível a multa contratual de 30% e condenar os Recorridos a restituírem integralmente os valores pagos pela consumidora, no montante de R$ 7.200,00, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir dos respectivos pagamentos, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Condenar os recorridos ao pagamento de multa no importe de 20% do valor do contrato, prevista para o caso de descumprimento contratual, que se deu pela comprovada recusa na devolução dos valores pagos.

Condenar os recorridos ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2 ª parte do §1º, do artigo 406, do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026